Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. MULTA. AUSÊNCIA DE INTUITO PROTELATÓRIO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela recorrente, a qual alega contradição e omissão no acórdão proferido por esta e. Turma (ID 57765349).
2. Recurso próprio e tempestivo. Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC.
3. O acórdão proferido por esta Turma conheceu e não proveu o agravo interno, sob o fundamento, em síntese, de inaplicabilidade do Princípio da Primazia do Julgamento do Mérito, e inobservância do requisito previsto no § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95 (ID 57765349).
4. Em suas razões recursais, a embargante alega contradição no julgado, porquanto quando instada a comprovar o recolhimento das custas iniciais nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso e a complementar a insuficiência do preparo, o fez. Aduz, também, omissão no julgado quanto a inaplicabilidade do Princípio da Primazia do Mérito. Requer "a REFORMA do Acórdão embargado (ID. n.o 57765349), a fim de que se reconsidere a decisão monocrática de ID. n.o 52434356, para que seja o recurso inominado interposto pela ora Recorrente (ID. n.o 52434356) devidamente CONHECIDO, para sua devida análise, em atenção à devida complementação das custas, bem como ao Princípio da Primazia do Mérito".
5. Em contrarrazões, a embargada aduz que o recurso é meramente protelatório, requer a aplicação de "multa no valor de R$ 5.000,00, considerando o abuso no exercício do direito de se defender e de recorrer e, ainda, a inegável litigância de má-fé."
6. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material. A ausência dos vícios, omissão e contradição, apontados pela embargante indica que o seu interesse é no sentido de trazer, novamente à tona, discussão sobre matéria já analisada no acórdão embargado, o que é incompatível com a via eleita.
7. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo contradição entre os fundamentos adotados na decisão e a sua conclusão, ou omissão.
8. Como exposto no acórdão embargado, nos itens 7 e 8, constatou-se a inobservância pela recorrente do prazo para recolhimento do preparo e custas do recurso inominado, nos termos § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95.
9. Destaca-se que a recorrente, quando da interposição do recurso inominado, juntou apenas a guia e comprovante de pagamento do preparo (ID 50698293).
10. Instada a "comprovar o recolhimento das custas iniciais nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso" (ID 51816804), não o fez. As custas processuais foram pagas em 05/10/2023 (ID 52129619), quando o recurso inominado foi interposto em 22/08/2023 (ID 50698290).
11. Nesse cenário, se o embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados, não se está diante de omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que não é permitido nesta via.
12. Ademais, vale relembrar que os efeitos modificativos, em sede de embargos de declaração, são concedidos somente de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Porém, para tanto, é necessário a demonstração da existência de quaisquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se verifica no presente caso.
13. Ausente qualquer dos vícios catalogados no art. 48 da Lei n. 9.099/1995 c/c 1.022 do CPC, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
14. Por fim, não se identifica no caso a oposição de embargos manifestamente protelatórios, tal como alegado pelo embargado, o que afasta, portanto, a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2o, do CPC. A mera alegação do intuito protelatório é insuficiente para comprovar a incidência da litigância de má-fé, a qual tem de estar devidamente provada por meio de elementos concretos.
15. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95